Tribunal: TJDFT
Processo: 0711332-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. DEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA, DIFICULDADES DECORRENTES DA COVID-19 E PROJETO DE LEI N. 1.179/2020. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.
1) Diante do inadimplemento das obrigações decorrentes da relação locatícia e da ausência das garantias contratuais previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/1991, impõe-se que seja mantida a decisão liminar que deferiu o despejo.
2) O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância.
3) Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, desprovidos.